Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO PERCENTUAL MÁXIMO. CAUSA COM OBJETO SIMPLES. TRAMITAÇÃO CÉLERE E SEM COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MAJORAÇÃO A VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO PELO VALOR DA CAUSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PARA DIGNA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1 O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo exigido do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado, considerado em concreto e com atenção ao tempo exigido do causídico.
2. Essa mesma faixa percentual, se aplica aos processos em que houver sucumbência da Fazenda Pública, em causas com valor inferior à 200 (duzentos) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, conforme caracterizado na hipótese dos atos.
3. Os embargos de terceiro versam sobre pedido desprovido de complexidade, pois cuida de oposição à penhora mediante exibição de título de propriedade. O processo teve tramitação notavelmente célere, sem que houvesse resistência ou oposição da parte adversa, que sequer apresentou contestação, de modo que não se verificam motivos excepcionais para arbitramento dos honorários acima do mínimo legal.
3.1. Leva-se em conta que o valor atribuído à causa, na expressão de R$ 19.981,98 (dezenove mil, novecentos e oitenta um reais e noventa e oito centavos), não é excessivamente módico, de modo que a aplicação de percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios proporciona remuneração digna e razoável, considerando também a proporcionalidade frente ao proveio econômico envolvido no litígio.
4. Recurso de apelação provido.